Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704641-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSONIO BORGES DA SILVA, LAIANE NUNES DOS REIS, LUCELIA SOUZA DOS REIS AGRAVADO: ROBERTO CARDOSO BESSA, RAUL CARDOSO BESSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josônio Borges da Silva e Outros contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0716655-07.2018.8.07.0001, determinou a seguinte providência: “Tendo em vista o certificado sob ID n. 81355683, expeça-se, com urgência, novo mandado de intimação e desocupação do imóvel, nos termos da sentença de ID n. 21854004, a ser cumprido no Setor de Habitações Coletivas Sul Comércio Local, Quadra 311, Bloco D, Loja 05 e 09, Asa Sul, Brasília, DF, CEP: 70364520. Deverá constar no mandado a observação de que a intimação para desocupação deverá ser realizada na pessoa física/jurídica ocupante do imóvel, mesmo que o ocupante não seja qualquer um dos executados. Sem prejuízo, aguarde-se o transcurso do prazo concedido sob ID n. 80979045.” Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, constatei que o presente recurso não pode ser conhecido. Sucede que, de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o pronunciamento do juiz que determinou a expedição de novo mandado tão-somente para constar que a desocupação deverá ser realizada na pessoa física/jurídica ocupante do imóvel, mesmo que não seja um dos Executados, não configura nova decisão, mas apenas correção do mandado anterior. Isso porque, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça (Id. 81355684), o mandado anterior não pôde ser cumprido porque nenhum dos Executados trabalha no local e endereço do imóvel a ser desocupado, sendo desconhecido pela pessoa que lá se encontrava. Com efeito, o ato judicial que determinou a expedição de novo mandado tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que, independentemente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, é importante observar que constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO ORDINATÓRIO. FALTA DE CONTEÚDO DECISÓRIO CAPAZ DE GERAR GRAVAME AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADEQUAÇÃO DO RECURSO. Dispõe o art. 522 do CPC que, "das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de dez dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento". Entretanto, o despacho que somente determina à Serventia que remeta os autos à designação de audiência de conciliação, é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho, que não contém qualquer conteúdo decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível, conforme dispõe o art. 504 do CPC. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 942549, 20160020046818AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 24/5/2016. Pág.: 335/352) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DO JUÍZO - INTIMAÇÃO - PARTES - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - DESPACHO SANEADOR - MOMENTO POSTERIOR - POSSIBILIDADE - ARTS. 331, §§ 2o E 3o DO CPC. 1. A certidão do juízo ou o despacho que intimam as partes para especificação de provas possuem natureza de mero expediente, e por tal motivo, não oferecem qualquer conteúdo lesivo à parte. 2. Segundo assentado pela jurisprudência do e. STJ, a ausência do despacho saneador não acarreta a nulidade do processo, sendo esta considerada apenas quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes. 3. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte ante a prévia intimação para especificação de provas, anteriormente ao saneador, eis que o juízo a quo apenas postergou a análise das preliminares suscitadas e a fixação dos pontos controvertidos para momento futuro, por ocasião do saneamento do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 896470, 20150020220824AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/9/2015, publicado no DJE: 5/10/2015. Pág.: 270) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DESPACHO ORDINATÓRIO. Despacho designando audiência de justificação objetivam à realização do impulso processual. Recurso manifestamente inadmissível, pois a decisão atacada não se trata de decisão interlocutória, mas tão somente despacho ordinatório. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 434957, 20100020049954AGI, Relator: SOUZA E AVILA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2010, publicado no DJE: 23/7/2010. Pág.: 114) Pelas razões expostas, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora